Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014412-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DIEGO FONTOURA DAVALOS - CPF: 930.177.901-34 (AGRAVANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (AGRAVADO), PATRICIA FARRINASSIO - CPF: 046.719.139-50 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014412-96.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Diego Fontoura Davalos.

Agravados:
Daniel Gonçalves de Pauli e Patrícia Farinassio.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE

DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SUSPENSÃO DA AÇÃO CÍVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – CABIMENTO - ART. 315 DO CPC - POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da independência das esferas cível e criminal, não há obrigatoriedade da suspensão do curso da ação cível até julgamento definitivo daquela de natureza penal, devendo-se analisar as particularidade do caso concreto para se apurar a necessidade ou não a necessidade da suspensão, em observância ao poder geral de cautela do magistrado a fim de evitar decisões conflitantes.

Verificado nos autos que a ação originária de reparação de danos depende da análise da ocorrência, ou não, de fato delituoso perpetrado por parte do réu, que teria acarretado dano à parte autora, há risco de decisões conflitantes entre o juízo criminal e o juízo cível, uma vez que a solução do processo penal é determinante ao resultado da ação de reparação de danos, devendo, portanto, ser mantida a ordem de suspensão da ação indenizatória, até o julgamento da ação penal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014412-96.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Diego Fontoura Davalos.

Agravados:
Daniel Gonçalves de Pauli e Patrícia Farinassio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Fontoura Davalos
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos a
ção de indenização por danos morais e materiais que determinou a suspensão do andamento dos autos até conclusão da ação penal sobre o fato.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, que determinou a suspensão da demanda cível até o julgamento da ação penal em trâmite, por força do disposto nos artigos 935 do C. Civil e 66 do CPP, porque não há duvidas sobre a autoria do fato, que restou confessado pelos agravados e a interdependência das esferas cível e criminal.

Prossegue afirmando que ainda que o juízo criminal acolha as teses defensivas, a situação não interfere no julgamento da ação indenizatória, porque a sentença absolutória apenas elide a responsabilidade civil, se reconhecida a inexistência do fato ou da autoria, e o réu em nenhum momento nega o ocorrido.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja o regular prosseguimento da ação indenizatória.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas no id n. 218763191.

Contraminuta pelos agravados no id n. 220619166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1014412-96.2024.8.11.0000 – Sorriso.

Agravante:
Diego Fontoura Davalos.

Agravados:
Daniel Gonçalves de Pauli e Patrícia Farinassio.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Diego Fontoura Davalos em face de Daniel Gonçalves de Pauli e Patricia Farinassio, objetivando a condenação dos réus em razão das agressões físicas e falsas acusações sofridas, além dos prejuízos materiais pela contratação de advogado e segurança privada.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, a magistrada
a quo
acolheu pedido de suspensão da ação indenizatória até o julgamento da ação penal, porque a causa de pedir esta fundada nos eventos narrados na ação penal.

Insurge-se então o autor, ora agravante, defendendo a independências das esferas cível e criminal e a inexistência de prejudicialidade.

Pois bem.

Inicialmente, conheço, pois, do recurso de agravo de instrumento, vez que a questão de fundo ora tratada, demanda certa urgência, em razão da inutilidade do julgamento da questão em eventual recuso de apelação, pois o longo período em que o processo poderá permanecer paralisado, poderá acarretar a ineficácia da medida.

Cinge-se a questão em aquilatar a correção da decisão
a quo
que determinou a suspensão da ação originaria até julgamento da Ação Penal n.
0009426-69.2019.8.11.0040, em que se apura a pratica de crime em tese perpetrado pelo agravado.

Não se desconhece que a independência entre os juízos cíveis e criminais é relativa (art. 935 do C.Civil) e que a
suspensão
da
ação
cível até o
julgamento
da
ação

penal
, não se trata de uma determinação impositiva ao magistrado, mas sim, um poder geral de cautela do juiz a fim de evitar decisões conflitantes entre o juízo
penal
e o juízo cível.

No presente caso, ao contrário do que argumenta a parte autora, ora agravante, a
ação
originária de reparação de danos depende da análise da ocorrência, ou não, de fato delituoso por parte do réu, então primeiro agravado, cuja conduta teria lhe acarretado danos morais e materiais, logo, a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agravado, constitui causa de pedir da reparação pecuniária pleiteada.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TÍTULOS OBJETOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CRIME PRATICADO POR TERCEIRO. NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO FEITO NO AGUARDO DO PROCESSO CRIMINAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2.
De acordo com o art. 315 do Código de Processo Civil, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal
. 3. Inobstante a independência entre as instâncias cível e criminal, podendo a decisão de ação penal influenciar na análise do mérito dos embargos à execução, resta inviável o prosseguimento do feito até o deslinde na esfera criminal e, portanto, escorreita a decisão que determinou o seu sobrestamento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJGO, RAI n. 5724593-16.2022.8.09.0051, 3a Câmara Cível, j. 06.03.23 - negritei)

Demais disso,
não havendo prejuízo para a celeridade do feito, haja vista o que dispõe o § 2o do art. 315 do CPC quanto ao prazo máximo de 1( um)

ano de
suspensão
do feito
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024